Tribunal: TJPA
Processo: 0834708-51.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834708-51.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JANETE CLAIR ALDROVANDI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA QUE RECONHECEU A POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR TEMPORÁRIO PARA FINS DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO REGISTRA A APLICAÇÃO DO ART. 70, § 1º DA LEI N.º 5.810-94 E A IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O Embargante afirma que o Acórdão foi omisso em relação ao argumento de que a nulidade da contratação temporária não gera quaisquer efeitos válidos, à exceção do pagamento dos salários e do levantamento dos depósitos de FGTS.

2. A
lém da fundamentação acerca da possibilidade do cômputo do tempo de serviço prestado pelo servidor temporário, nos termos do art. 70, § 1º da Lei n.º 5.810-94,
as teses jurídicas fixadas nos mencionados paradigmas (Tema 916 e 551), sequer discutem acerca da contagem de
tempo de serviço, portanto,
incapazes de infirmar a conclusão deste Tribunal assentada na peculiaridade da legislação estadual, salvo pronunciamento específico da Suprema Corte.

3. Ausência de vícios
. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

4.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 à 26 de setembro 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0834708-51.2020.8.14.0301 - PJE) opostos por ESTADO DO PARÁ contra JANETE CLAIR ALDROVANDI, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, PARA DETERMINAR A AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIO E, A INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS, COM O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO QUE DEIXOU DE PERCEBER, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO ATS ANTE A ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO TEMPO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. AFASTADA.
O PERÍODO EM QUE O SERVIDOR LABOROU NA CONDIÇÃO DE TEMPORÁRIO DEVE SER AVERBADO, INCLUSIVE, PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94.
PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

REMESSA NECESSÁRIA
CONHECIDA DE OFÍCIO.
NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA PARA ALTERAR
OS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
RESP 1.495.146 – MG (TEMA 905)
.

QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15).
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA.

1. Apelação Cível. Prejudicial de prescrição do Fundo de Direito
. Segundo a Apelante, há incidência da prescrição quinquenal, uma vez que a Ação teria sido ajuizada mais de 11 anos após o término do vínculo como temporário que ocorreu no ano de 2009. Inicialmente, necessário registrar, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

2. O Direito almejado pelo Apelado constitui
relação jurídica de trato sucessivo. Inexistindo a
negativa expressa do Direito pleiteado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, havendo, tão somente, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85).
Prejudicial rejeitada.

3. Mérito.
Arguição de ausência de Direito à percepção do Adicional de Tempo de Serviço – ATS ante a alegada impossibilidade de cômputo do tempo laborado no serviço público sob o regime temporário.

O cotejo probatório demonstra que a Apelada foi contratada, nos períodos de
19/02/1990 até 21/12/1991; 17/02/1992 até 01/08/1994 e 13/02/1996 até 02/2003
, na condição de servidora temporária, para exercer a função de Professora junto à
Secretaria de Estado de Educação e do Esporte do Paraná
e, posteriormente, no período de
05/2003 até 06/2009, junto
à SEDUC permanecendo nesta condição até o dia anterior a data em que tomou posse como Professor efetivo, cuja publicação de nomeação ocorreu em 21.05.2009.

.

4.
O art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

5. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria. Manutenção da sentença neste aspecto.

6.
Apelação conhecida e não provida.

7. Remessa Necessária conhecida de ofício.
Necessidade de alteração dos consectários legais.
o Magistrado de origem fixou
juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.
O apelante pleiteia a aplicação dos juros
à base de 0,5% ao mês, a partir da citação válida e, a correção monetária a partir da data em que for fixado o valor da condenação.

8.
Tratando-se de condenação
judicial de natureza administrativa referente a servidor público
de período posterior à julho/2009, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (
artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09)
e,
para fins de
correção monetária
, deve haver a incidência do
IPCA-E. Item 3.1.1
do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905)
ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação.

9. O Juízo a quo condenou o Ente Estadual ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico. Em observância ao disposto artigo 85, §4º, II, do CPC, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado somente na fase de liquidação, em razão da iliquidez do julgado.

10. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, para alterar a fixação dos consectários legais e determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação. À UNANIMIDADE.”

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão em relação ao argumento de que o contrato do servidor temporário não gera quaisquer efeitos válidos, à exceção do pagamento dos salários e do levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, conforme entendimento do STF acerca da matéria.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos com a modificação do acórdão.

O Embargado apresentou contrarrazões, sustentando o não acolhimento dos embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). grifo nosso.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o Embargante afirma que o Acórdão
foi omisso em relação ao argumento de que a nulidade da contratação temporária não gera quaisquer efeitos válidos, à exceção do pagamento dos salários e do levantamento dos depósitos de FGTS.

Não assiste razão ao Embargante, pois além da fundamentação acerca da possibilidade do cômputo do tempo de serviço prestado pelo servidor temporário, nos termos do art. 70, § 1º da Lei n.º 5.810-94,
as teses jurídicas fixadas nos mencionados paradigmas (Tema 916 e 551), sequer discutem acerca da contagem de
tempo de serviço, portanto,
incapazes de infirmar a conclusão deste Tribunal assentada na peculiaridade da legislação estadual, salvo pronunciamento específico da Suprema Corte.

Inclusive, em situações correlata a dos autos, este Egrégio Tribunal de Justiça é firme no seguinte posicionamento, vejamos:

“
DIREITOPÚBLICO
.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMAS 916 E 551 RG. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O julgado vergastado reconheceu o tempo prestado durante o vínculo temporário à administração pública como tempo de serviço, mormente em razão da previsão expressa contida na legislação estadual, a saber:
“qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”
conferindo, assim, direito a averbação e respectivo pagamento nos moldes decididos na sentença reexaminada
.

2. Por outro vértice, as teses jurídicas fixadas nos paradigamáticos não trataram da contagem de tempo de serviço e, salvo pronunciamento específico da Suprema Corte, incapazes de infirmar a conclusão deste Tribunal assentada na peculiaridade da legislação estadual.

3.
O intuito nada velado é de rediscutir a matéria decidida o que se mostra inviável na via eleita.

(TJ/PA, 10667544, 10667544, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-08, Publicado em 2022-08-18) – grifo nosso

Deste modo, não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Cumpre esclarecer, que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONSIDEROU NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Na hipótese, trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, recebidos, em 1º Grau, sem o pretendido efeito suspensivo. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC/73. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial, no qual a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 535, II, 620 e 739-A, § 1º, do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial a respeito do art. 535 do CPC/73, e defendeu, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e, de outro lado, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

IV. Não procede a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, pois, na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a égide do CPC/73, não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, adotando fundamentos suficientes para embasar a decisão, tal como ocorreu, in casu. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/12/2006. Além disso, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Em igual sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

[...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifo nosso).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém,

de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/10/2022